Tribunal: TJDFT
Processo: 0708574-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INTERDITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO NO SERVIÇO. ERRO INJUSTIFICÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva fundada no risco da atividade negocial, não se fazendo necessária arguição de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando para configuração desta responsabilidade o liame de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o evento danoso.

2. Verificado nos autos que a instituição financeira incorreu em erro injustificável, que possibilitou a contratação de empréstimos fraudulentos em nome do consumidor, pessoa portadora de deficiência e interditada, os danos morais são in re ipsa. Precedentes.

3. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados.

3.1. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3.2. Não há que se falar em redução do valor fixado na sentença, quando resta verificado que foram observados os parâmetros acima delineados.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.